Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-03.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004358-03.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. S. C. - CPF: 094.588.541-56 (APELADO), DANIELI SILVA SOUZA - CPF: 065.649.891-99 (APELADO), ROGERIO LUIZ DE CASTRO - CPF: 030.004.621-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELI SILVA SOUZA - CPF: 065.649.891-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 30% do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias. O apelante busca a redução da pensão para 26,20%, alegando ser autônomo, com rendimentos mensais irregulares e dependentes adicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível a redução da pensão alimentícia com base na capacidade financeira do alimentante;

(ii) o percentual fixado pelo juízo
a quo
atende ao binômio necessidade/possibilidade.

III. Razões de decidir

3. Compulsando os autos, verificou-se que a situação financeira do apelante foi demonstrada, inclusive com a juntada de certidões de nascimento de outro filho e comprovantes de despesas, evidenciando a necessidade de ajustar o valor dos alimentos.

4. O binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante recomenda a redução da pensão para 26,20%, além do pagamento das despesas extraordinárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reduzir a obrigação alimentar para 26,20% do salário mínimo vigente, mantendo o pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Tese de julgamento: “1. A pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade/possibilidade. 2. Havendo comprovação da necessidade de ajuste, o valor pode ser reduzido conforme a capacidade financeira do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por ROGERIO LUIZ DE CASTRO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Pontes e Larcerda/MT,
que nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
movida por A. S. C.,
representado pela genitora,
julgou procedente a pretensão, fixando, a título de alimentos o valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e escolares).

Inicialmente, o Apelante requer o benefício da justiça gratuita.

Em sequência, o apelante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, pois, conforme restou demonstrado, trabalha como montador de calhas e recebe por meio de diárias, auferindo o valor médio mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), possui outro filho, uma convivente e despesas com aluguel, energia, água, saúde, alimentação, internet e outros, de modo que não é capaz de arcar com a pensão alimentícia nos parâmetros estabelecidos. Assim, requer a redução da pensão alimentícia para o
quantum
de 26,20% do salário-mínimo vigente.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 218908213).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr.
Flávio Cezar Fachone
(ID. 225121691), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ab initio,
verifico que o apelante está assistido pela Defensoria Pública Estadual, ficando evidenciada a incapacidade econômico-financeira, de modo que isento de preparo recursal, conforme a Certidão no ID. 219388689.

Ainda, em preliminar, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (g. n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, cinge-se dos autos que A. S. C., representado pela genitora, moveu Ação Revisional de Alimentos contra ROGÉRIO LUIZ DE CASTRO, informando que o apelado é seu genitor, conforme certidão de nascimento (ID. 218907180, fl. 6), e paga como pensão alimentícia o percentual de 20,89% do salário mínimo vigente, todavia, aduz ser necessário a majoração do alimentos para o percentual de 30% do salário mínimo vigente, quantia que estaria em conformidade com as atuais condições financeiras do pai.

Apresentada a contestação (ID. 218908159), ROGÉRIO esclareceu que é
“autônomo e trabalha fazendo diárias informais, laborando como montador de calhas. Seus ganhos, portanto, dependem do número de diárias que realiza, e a média bruta mensal de seus rendimentos é de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais”
, bem como que possui outro filho, uma convivente e despesas com aluguel, energia, água, saúde, alimentação, internet e outros, de modo que não é capaz de arcar com a pensão alimentícia nos parâmetros requeridos pelo autor. Assim, pugnou pela manutenção da pensão alimentícia no
quantum
de 20,89%, acrescidos das despesas extraordinárias em sua integralidade.

Após o devido processo legal, ao proferir a sentença, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente a pretensão fixando a título de alimentos o valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e escolares).

Irresignado, pelos argumentos já expostos em sua contestação, o apelante requer a redução da pensão alimentícia para o
quantum
de 26,20% do salário-mínimo vigente.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
destacar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Assim, é certo que o art. 1694, do CC é claro ao dispor:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Visto isso, é cediço que para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em
consideração o binômio necessidade do alimentado
versus
possibilidade do alimentante.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que
merece reforma a sentença recorrida.

Isso porque, comprovado o alegado pelo apelante, consoante juntada
consoante juntada de certidão de nascimento do seu outro filho (ID. 218908166), comprovantes de renda e com as despesas para o sustento da casa (ID. 218908159), resta, patente, a necessidade de equilíbrio do valor dos alimentos.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PARA MENOR DE IDADE - PEDIDO DE MINORAÇÃO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA - VALOR RAZOÁVEL -
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO
- APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. [.
..] (TJMT - N.U 1000614-77.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU -
PEDIDO DE REDUÇÃO
- PROPOSTA DE QUANTUM OFERECIDA PELO ALIMENTANTE - DEFERIMENTO - VALOR RAZOÁVEL -
ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
- BOA-FÉ DEMONSTRADA - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.
In casu, patente
a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento da filha menor, ora agravada, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais.
(TJMT - N.U 0157282-70.2013.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 23/06/2014) (g. n.)

Assim, com fundamento no binômio possibilidade e necessidade, tem-se que a sentença imputou ao réu genitor encargo excessivo, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, readequando o montante,
fixando a obrigação alimentar em 26,20% do salário-mínimo vigente,

além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e escolares),
em dissonância com o parecer ministerial, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É de se registrar, que cabe, em regra, aos genitores prover as necessidades dos filhos menores, na proporção das possibilidades financeiras de cada um.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reduzir a obrigação alimentar para 26,20% do salário-mínimo vigente,
além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e escolares),
mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024